Tribunal: STF
Processo: AI 198260
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO OU DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, QUANDO DECORRENTE
DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Este é o teor da decisão agravada: "A questão
suscitada no recurso extraordinário já foi dirimida por
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, segundo as
quais compete à Justiça do Trabalho o julgamento das
questões relativas à complementação de pensão ou de
proventos de aposentadoria, quando decorrente de contrato de
trabalho (Primeira Turma, RE-135.937, rel. Ministro MOREIRA
ALVES, DJU de 26.08.94, e Segunda Turma, RE-165.575, rel.
Ministro CARLOS VELLOSO, DJU de 29.11.94).
        Diante do exposto, valendo-me dos fundamentos
deduzidos nesses precedentes, nego seguimento ao agravo de
instrumento (art. 21, § 1º, do R.I.S.T.F., art. 38 da Lei nº
8.038, de 28.05.1990, e art. 557 do C.P.C.)".
2.      E, no presente Agravo, não conseguiu o
recorrente demonstrar o desacerto dessa decisão, sendo
certo, ademais, que o tema do art. 202, § 2º , da C.F., não
se focalizou no acórdão recorrido.
3.      Agravo improvido.